Tribunal: STF
Processo: ARE 1557380
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não exaurimento das vias recursais ordinárias. Súmula 281/STF. Ausência de vícios. Caráter infringente. PLEITOS DE EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E DA MULTA FIXADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela incidência, no caso concreto, da Súmula 281 do STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.  Conforme debatido no acórdão embargado, a decisão monocrática exarada nos embargos de divergência, os quais foram liminarmente indeferidos, não se configura decisão de única ou última instância, para fins de interposição do apelo extremo, tendo em vista que cabível o agravo interno para o órgão competente do Tribunal de origem. Incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes. 



    5. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 



    6.  Cabível a majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do CPC/15 e houve condenação em verba honorária na instância de origem. Além disso, a aplicação deste dispositivo legal é medida que tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 



    7. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pelo Plenário desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento.



    IV - Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados, com a manutenção da multa fixada no julgamento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC e da majoração dos honorários, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.